Tribunal: TJDFT
Processo: 0731250-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS EM ATO NORMATIVO DO SUS. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.657.156/RJ), fixou o entendimento de que para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. O ônus probatório, de que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o combate da moléstia, compete a parte que os requer.
3. A despeito de haver laudo médico confirmando a necessidade do medicamento, o mesmo documento confirma a existência de fármaco com atividade terapêutica similar fornecido pelo SUS.
4. Ausente comprovação de que os tratamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes no tratamento das doenças da apelante, a improcedência recursal é medida que se impõe.
5. Recurso não provido.